Tribunal: TJMT
Processo: 0004817-82.2015.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004817-82.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE CARLOS MEDEIROS DE LIMA - CPF: 326.221.981-91 (REPRESENTANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE OBSERVAR A PERÍCIA E PROCEDER À DEVIDA CONTRAPOSIÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 - A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a devida contraposição da perícia contábil realizada com as demais provas dos autos, em fase de liquidação de sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

3 – Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE LIMA
contra sentença que, em fase de cumprimento, no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que inexiste a absorção do índice 11,98% pelo advento da Lei Estadual n. 6.528/94, a qual ensejou o aumento real de salário (obrigação legal), sendo diversa da errônea conversão da URV.

Pugna pela reforma da sentença e reconhecer a fim de afastar a hipótese de liquidação zero, porquanto argumenta que seu direito ao recebimento está comprovado. Pugna ainda pela condenação do apelado em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido e pugna pela manutenção do
decisum
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela dispensa de intervenção ministerial (CPC, art. 178), por ausência de interesse público – id. 38069451.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Apelação foi interposta contra sentença de extinção do Cumprimento de Sentença promovido contra o Estado de Mato Grosso, onde a autora, aqui apelante visava o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

O Estado de Mato Grosso, no entanto, apresentou impugnação à execução (id. 36064451), sustentando que já ocorreu a recomposição das perdas remuneratórias que implica no reconhecimento da ocorrência de causa impeditiva/extintiva da obrigação.

O Juiz acolheu os argumentos do Estado e prolatou a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que, de fato, as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da “liquidação por valor zero” (id. 36068035 – fls. 436 e seguintes – volume 2 dos autos digitalizados).

Ocorre, entretanto, que, apesar da realização da perícia pelo contador designado pelo Juízo (id. 36067964 – fls. 312 e seguintes - – volume 2 dos autos digitalizados), vê-se que a sentença que acolheu o argumento da “liquidação zero” sequer mencionou o laudo pericial e a diferença apurada de 9,33%.

Dessa forma, em que pese mencionar a legislação estadual de reestruturação das carreiras, certo é que não contrapôs estas provas (legislação) com a outra prova materializada (perícia).

Com efeito, já é assente nesta Câmara que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensaram as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido,
deve ser apurada a referida eventual defasagem na liquidação da sentença,
pontuando as provas documentais com as provas periciais, de forma específica.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio desta contraposição, é que poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Este é, aliás, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, senão, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial.
Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual
(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092, divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Assim, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022